Tribunal: STF
Processo: AI 601642
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento, em matéria criminal:
   intempestividade: incidência da Súmula 699 ("O prazo para
   interposição de agravo em processo penal, é de cinco dias, de
   acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito
   nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo
   Civil").
II. Intimação: é da jurisprudência do Supremo
   Tribunal que, regra geral, da qual o caso não é exceção, nas
   instâncias superiores a intimação é feita pela publicação na
   imprensa oficial: precedentes.
III. Agravo de instrumento:
   traslado deficiente: ausência de peça que demonstre a data da
   efetiva circulação do Diário da Justiça, como se alega, cuja
   comprovação é ônus exclusivo do agravante, quando da formação do
   instrumento do agravo.
IV. Prazo: termo inicial: não há como
   considerar a data da intimação pessoal do defensor, se, além de
   só alegada e comprovada no agravo regimental, é posterior à
   interposição do agravo de instrumento, o que faz prova inequívoca
   da prévia ciência pela advogada da decisão então agravada.